Tribunal: STJ
Processo: 0019533-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068584 - GO(2026/0019533-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE VITOR EVANGELISTA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
DE
FORMA
CONCOMITANTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
em razão da concomitante interposição de recurso especial pela defesa contra o
mesmo acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5114105-65.2025.8.09.0174,
recurso este não admitido, com agravo em recurso especial pendente de
processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
substitutivo de recurso próprio, impetrado concomitantemente com a
corpus
interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão, sem violar o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição simultânea de
e recurso especial contra o mesmo
habeas corpus
acórdão configura indevida subversão do sistema recursal e violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo vedada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
É vedada a tramitação concomitante de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Documento eletrônico VDA56333086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b81baeae-9a96-4721-84b3-651aeaf22d96

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
802.740/SE,
Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz,
20/4/2023;
753.303/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, RHC
Min. Reynaldo Soares da
30/8/2022;
151.394/DF,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b81baeae-9a96-4721-84b3-651aeaf22d96

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068584 - GO(2026/0019533-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE VITOR EVANGELISTA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
DE
FORMA
CONCOMITANTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
em razão da concomitante interposição de recurso especial pela defesa contra o
mesmo acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5114105-65.2025.8.09.0174,
recurso este não admitido, com agravo em recurso especial pendente de
processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
substitutivo de recurso próprio, impetrado concomitantemente com a
corpus
interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão, sem violar o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição simultânea de
e recurso especial contra o mesmo
habeas corpus
acórdão configura indevida subversão do sistema recursal e violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo vedada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56050524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d5c63e49-ef7d-4bd6-8305-3a1a98c00e18

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
É vedada a tramitação concomitante de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
802.740/SE,
Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz,
20/4/2023;
753.303/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, RHC
Min. Reynaldo Soares da
30/8/2022;
151.394/DF,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSE VITOR EVANGELISTA
COSTA contra decisão de minha lavra proferida às fls.
por meio da qual
1270/1275,
não conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso, defende a presença de flagrante constrangimento ilegal
apto a superar os óbices processuais.
Alega que o
originário busca sanar ilegalidades na ação penal por
writ
insuficiência de defesa técnica, desclassificação para lesão corporal e furto qualificado,
e redução da fração de aumento da pena pelo concurso de pessoas ao mínimo legal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado, a hipótese dos autos trata de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
e do próprio
– STF
Superior Tribunal de Justiça
.
– STJ
Ademais, não se mostra adequada a possibilidade de análise das matérias para
eventual concessão da ordem de ofício no presente
, haja vista a
mandamus
concomitante interposição de recurso especial pela defesa do réu contra o mesmo
acórdão, proferido na Apelação Criminal n. 5114105-65.2025.8.09.0174, que não foi
Documento eletrônico VDA56050524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d5c63e49-ef7d-4bd6-8305-3a1a98c00e18

admitido, razão pela qual a defesa interpôs agravo em recurso especial, atualmente
pendente de processamento.
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior,
inviável o conhecimento de
impetrado concomitantemente com o
habeas corpus
recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Nesse sentido (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO JULGADO
ANTERIOR AO ENTENDIMENTO QUE SE QUER
APLICAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Esta Corte firmou a tese de que não se admite
aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial
a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da
guinada interpretativa.
(Precedentes). (AgRg no HC n. 731.937/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
2/5/2022)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena
de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC
n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
678.593/SP,
.
27/9/2022)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
802.740/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
20/4/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AJUIZAMENTO
DO
WRIT
SIMULTÂNEO
À
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA
PROCESSUAL.
OMISSÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "[o] ajuizamento simultâneo do writ com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato
judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de
indevida subversão do sistema recursal e de violação
do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar
pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando
com as consequências de sua escolha" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
589.923/SP,
T., DJe
.
1/4/2022)
2. A defesa alega que não houve pronunciamento
pela instância anterior de nova prova trazida aos autos
quando da interposição do recurso de apelação. No
entanto, tal suposta omissão pela Corte estadual não foi
devidamente comprovada neste writ, uma vez que não foi
Documento eletrônico VDA56050524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d5c63e49-ef7d-4bd6-8305-3a1a98c00e18

juntada cópia das razões do apelo para verificação do que
foi pleiteado pela defesa, tampouco de eventuais
embargos de declaração impugnando o acórdão recorrido
neste ponto.
3. O que é possível inferir do presente mandamus -
instruído pela própria defesa - é que a tese de ilegalidade
por falta de apreciação da nova prova não foi analisada
pela Corte de origem por não foi alegada no recurso.
Tampouco se sabe se foi interposto embargos de
declaração, recurso próprio para sanar eventuais
omissões, contradições e obscuridades de decisões
judiciais.
4. Assim, do que consta nos autos, a tese não foi
objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede sua
apreciação por esta Corte Superior, sob pena de
supressão indevida de instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
720.421/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
)
3/11/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (AINDA NEM
SEQUER APRECIADO) E IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PETIÇÃO
INICIAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça não admite a tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo
ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. A Defesa interpôs recursos especial e
extraordinário simultaneamente à impetração da inicial
deste feito, e não há solução definitiva da pretensão
recursal veiculada naqueles autos (o processo de
origem não transitou em julgado). O writ, ademais, não
se destina à tutela direta e imediata da liberdade
ambulatorial (não consta a decretação da prisão
preventiva do Réu).
3. Conjuntura em que não é possível o
processamento simultâneo de duas vias de impugnação,
nos termos do que se definiu no julgamento do HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
482.549/SP,
pela Terceira Seção desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
753.303/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
30/8/2022.
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 2.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
OAB/DF.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM HABEAS CORPUS.
NÃO CABIMENTO. 3. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 4. "OPERAÇÃO
TRICKSTER".
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ESTELIONATO CONTRA O DF. PERMISSIONÁRIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ALEGADA NÃO
Documento eletrônico VDA56050524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d5c63e49-ef7d-4bd6-8305-3a1a98c00e18

PARTICIPAÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O
MÉRITO. 5. RECORRENTE QUE TRANSFERIU SUAS
LINHAS EM 2011. ESQUEMA CRIMINOSO PRATICADO
ENTRE 2014 E 2018. PARTICULARIDADE DO CASO
CONCRETO.
6.
TRANSFERÊNCIA
QUE
NÃO
OBSERVOU REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO.
NOME
DO
RECORRENTE
QUE
PERMANECEU
FORMALMENTE.
LIAME
COM
AS
CONDUTAS
DELITIVAS.
AUSÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO.
MERA
VINCULAÇÃO
FORMAL.
INSUFICIÊNCIA.
7.
PARTICIPAÇÃO NA COOPERATIVA. ASSINATURA DE
TERCEIRA PESSOA. 8. RECURSO DA
NÃO
OAB/DF
CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA.
1. "Conforme jurisprudência pacífica, é vedada a
interposição simultânea de dois recursos contra o
mesmo
ato
judicial,
ante
o
princípio
da
unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
consumativa". (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
no
Rel. Ministro HUMBERTO
AREsp 1548291/SP,
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/06/2021,
DJe
.
25/06/2021)
[...]
8. Recurso interposto pela
não conhecido.
OAB/DF
Recurso da defesa provido para determinar o trancamento
da ação penal apenas com relação a DENIS JONES DOS
SANTOS BASTOS SIRAGUSA, por inépcia da denúncia,
sem prejuízo da apresentação de nova inicial acusatória.
(RHC n.
relator Ministro REYNALDO
151.394/DF,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
)
27/9/2021.
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA56050524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:29:34
Código de Controle do Documento: d5c63e49-ef7d-4bd6-8305-3a1a98c00e18

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.584 / GO
Número Registro: 2026/0019533-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51141056520258090174 51304718220258090174 55555547220258090000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ITALO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSE VITOR EVANGELISTA COSTA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS FRANCA GOMES
CORRÉU
: EDUARDO FERREIRA DE MORAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE VITOR EVANGELISTA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
Documento eletrônico VDA56314096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 5c8933e7-fd74-4a2f-9f76-c7de3d81eeb7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 5c8933e7-fd74-4a2f-9f76-c7de3d81eeb7